Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA DESPACHO Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANILDO FABIO DE ARAUJO, em causa própria, executado na ação de cumprimento de sentença 0047650-88.2011.8.07.0001, proposta por ALEXANDRE HENRY ALVES, na qual foram determinadas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a apreensão do passaporte do paciente. Afirma que, na ação de indenização por danos morais em desfavor do impetrante (autos n. 0047650-88.2011), ordenou-se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte, inaudita altera pars, sob a alegação de demora no pagamento da dívida. Argumenta que o credor deu causa à demora, ao promover execução provisória sem caução e com excesso de execução (autos n. 2011.01.1.192658-9). Pede, em liminar, seja suspensa a decisão. O habeas corpus foi apreciado em 27.4.2021 pelo Desembargador Jair Soares, que entendeu não haver risco de perecimento do direito, extrema urgência ou gravidade que justificasse o exame em plantão judicial. Encaminhou os autos ao Desembargador Angelo Passareli, a quem foi distribuído o writ. Confira: Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, I, da Portaria GPR 593 de 5.4.21, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). O impetrante alega que na ação de indenização por danos morais movida em seu desfavor (autos n. 0047650-88.2011), ordenou-se a suspensão de sua carteira nacional de habilitação e a apreensão de seu passaporte, inaudita altera pars, sob a alegação de demora no pagamento da dívida, o que ocorreu culpa do credor que deu causa à demora, ao promover execução provisória sem caução e com excesso de execução (autos n. 2011.01.1.192658-9). Pede, em liminar, seja suspensa a decisão (ID 25108225). Requer a remessa dos autos para uma das Turmas Criminais do Tribunal, em observância ao princípio do juiz natural, bem como a declaração de suspeição/impedimento do Relator, diante de procedimento administrativo protocolado na Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal, informando conduta irregular do Desembargador relator do agravo de instrumento n. 0704489-43.2018 (ID 25133156). E requer a juntada da carteira de habilitação suspensa pelo juízo cível, que não tem competência para decidir sobre a liberdade de locomoção do paciente (ID 25134109). Conquanto o impetrante tenha atravessado três petições, sua pretensão é uma só: tornar sem efeito a decisão da MM.a juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, em 20.1.21, em cumprimento de sentença, ordenou a suspensão da CNH do executado, vedada a emissão de nova, até a quitação integral do débito exequendo, bem como a apreensão do passaporte do executado (salvo diante de necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior), vedada a emissão de novo, até a quitação integral do débito exequendo (ID 25108225). Alega o impetrante flagrante violação à sua liberdade de ir e vir, o que justificaria o habeas corpus. A decisão fundamentou-se no art. 139, IV, do CPC, que prevê medidas executivas atípicas tendentes à satisfação da obrigação exequenda. De acordo com o e. STJ, “o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.” (RHC 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5.6.18, dje de 8.8.18). Conquanto cabível o habeas corpus, pois a liberdade de ir e vir do paciente foi supostamente ameaçada em decorrência de decisão tomada em cumprimento de sentença, o que, em princípio, atrai a competência da Turma Cível para julgar o habeas corpus, ex vi do art. 26, II, do RITJDFT. E eventual incidente de impedimento ou suspeição relativo ao Desembargador Ângelo Passarei deverá, se o caso, ser direcionado ao Conselho Especial, órgão competente para julgá-lo (art. 13, III, do RITJDFT). Além disso, a decisão foi proferida há mais de três meses. Não há urgência a justificar seu exame no plantão judicial. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justifique o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se ao eminente Desembargador Ângelo Passareli, a quem distribuído o habeas corpus. No dia 28.4.2021, o Desembargador Angelo Passarelli firmou suspeição, nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil. Consignou que o paciente representara disciplinarmente contra ele por motivo de decisão jurisdicional colegiada proferida pela Quinta Turma Cível. Confira: Considerando que o Paciente e Impetrante representou disciplinarmente contra este magistrado, por motivo de decisão jurisdicional colegiada proferida pela E. Quinta Turma Cível, da qual fui Relator, vejo-me na situação de abdicar doravante de prestar Jurisdição ao mencionado jurisdicionado. Dou-me por suspeito, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Em 29.4.2021, os autos foram redistribuídos e conclusos ao Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Na data de hoje, nova petição foi protocolada com os mesmos argumentos. Nos termos do § 2o do art. 4o da Portaria GPR 656, de 19 de abril de 2021, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. E, ainda, o inciso I do art. 4o da referida Portaria estabelece que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de exame no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Não é o caso. A medida poderá ser analisada pelo relator originário como consignado anteriormente pelo Desembargador Jair Soares. Nada a prover em caráter de urgência. I. Brasília, 1o de maio de 2021. SANDRA DE SANTIS DESEMBARGADORA PLANTONISTA